Tribunal: STF
Processo: Rcl 46439
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. SUSPENSÃO DE LIMINAR. ADOÇÃO DAS MEDIDAS DE ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) DECRETO ESTADUAL N. 8.147/2021. SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES COMERCIAIS EM FINAIS DE SEMANA (LOCKDOWN). AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES COMERCIAIS POR ATO NORMATIVO MUNICIPAL (DECRETO MUNICIPAL N. 122/2021). APONTADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 6.341/DF E 6.343/DF E NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 672: INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES: INAPLICABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Município de Epitaciolândia/AC, em 23.3.2021, contra decisão proferida pela Desembargadora Presidente do Tribunal de Justiça do Acre na Suspensão de Liminar n. 1000352-05.2021.801.0000, pela qual teria sido descumprido o decidido por este Supremo Tribunal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 6.341/DF e na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 672.
O caso
    Em 13.3.2021, o Acre ajuizou a Suspensão de Liminar n. 1000352-05.2021.801.0000, objetivando a suspensão dos efeitos da decisão proferida pelo juízo da Vara da Comarca de Epitaciolândia/AC no Mandado de Segurança n. 0700124-91.2021.8.01.0004. Essa ação foi impetrada por Mercantil São Sebastião Ltda. contra ato atribuído ao Comandante do 5º Batalhão de Polícia Militar do Acre, que teria determinado o fechamento do estabelecimento comercial em cumprimento ao Decreto Estadual n. 8.147/2021, pelo qual previstas medidas restritivas de circulação de pessoas e funcionamento de atividades comerciais (lockdown) para o enfrentamento da pandemia desencadeada pelo novo coronavírus. 
    Em sua impetração, Mercantil São Sebastião Ltda. assinalou que o Município de Epitaciolândia/AC teria editado ato normativo próprio para dispor sobre as medidas de enfrentamento à pandemia (Decreto municipal n. 122/2021), pelo qual não teria aderido às medidas impostas pelo ato normativo estadual.
    O juízo da Comarca de Epitaciolândia/AC deferiu a medida liminar requerida naquela ação mandamental para autorizar o funcionamento da empresa impetrante, nos termos seguintes:
    “Analisando os autos, entendo que a impetrante faz jus à liminar pleiteada, porquanto está amparada no ato normativo municipal, que não aderiu ao Decreto Estadual de fechamento dos estabelecimentos que comercializam produtos essenciais durante este final de semana dias 13 e 14 de março de 2021. Destarte, é sabido que o Supremo Tribunal Federal, na ADPF 672, decidiu que a competência é concorrente entre União, Estados e Municípios para legislar sobre proteção e defesa da saúde, respeitado o princípio da predominância do interesse (…)
    Nesse sentido, conforme podemos extrair do julgado acima, é inegável o agravamento da pandemia e o colapso do sistema público e privado de saúde, o que exige uma convergência de decisões entre as autoridades públicas, em todos os níveis de governo, com a adoção de todas as medidas possíveis e tecnicamente sustentáveis para o apoio e manutenção das atividades do Sistema Único de Saúde, sempre com o absoluto respeito aos mecanismos constitucionais de equilíbrio institucional e manutenção da harmonia e independência entre os poderes, que devem ser cada vez mais valorizados, evitando-se o exacerbamento de quaisquer personalismos prejudiciais à condução das políticas públicas essenciais ao combate da pandemia de COVID-19. In casu, observa-se que o prefeito do Município de Epitaciolândia optou em não seguir o decreto estadual no que diz respeito ao lockdown total e manteve o funcionamento do comércio de produtos essenciais, como no caso, supermercado. (...)
    É incontroversa a existência de uma antinomia entre a norma municipal e a estadual, sendo que, em tese, deve prevalecer a norma municipal, por tratar de direito local, nos termos do art. 30, II, da CF. Ademais, a própria Constituição Federal e o Supremo Tribunal Federal asseguraram ao município complementar a legislação federal e a estadual no que couber, conforme prescrito no art. 30, II, da CF. Assim, até decisão em sentido contrário (seja no âmbito administrativo ou judiciário), deve prevalecer o decreto municipal, porquanto atento aos interesses locais. (...) Assim, o fumus boni iuris deflui do decreto municipal que autoriza o funcionamento do estabelecimento comercial ao não aderir à norma estadual. Da mesma forma, o periculum in mora, decorre do dano irreparável já sofrido ao ter seu estabelecimento fechado, mesmo havendo norma municipal autorizando o funcionamento. (…) Diante do exposto, concedo a liminar em favor de MERCANTIL SÃO SEBASTIÃO, (…) no sentido de autorizar seu funcionamento com base na normativa local que não aderiu ao lockdown do final de semana (dias 13 e 14 de março de 2021) imposto pelo decreto estadual, com fundamento no art. 7º, III, da Lei 12016/09” (sic). 
    Essa decisão teve seus efeitos suspensos pelo Desembargador Samoel Evangelista, em plantão judiciário do Tribunal de Justiça do Acre, na Suspensão de Liminar n. 1000352-05.2021.801.0000. A decisão foi lavrada nos seguintes termos:
    “O Estado do Acre propõe Pedido de Suspensão de Liminar contra Decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara de Plantão da Comarca de Epitaciolândia (...) no Mandado de Segurança nº 0700124-91.2021.8.01.0004 (…)
    Relata que a Decisão está em desacordo como o Decreto Estadual nº 8.147/21, de 28 de fevereiro de 2021, do Estado do Acre, que adotou medidas de restrição durante os finais de semana e feriados. Diz que a Decisão "vai na contramão das medidas adotadas em momento de agravamento da pandemia ocasionada pelo Covid-19 bem como do entendimento da Suprema Corte quanto à competência do Poder Executivo Estadual na condução das medidas a serem adotadas no combate à atual situação de calamidade pública vivenciada" (sic). Discorre sobre a situação ocasionada pela pandemia Covid-19 no Estado do Acre e as medidas adotadas. Consigna que a Decisão causa lesão à ordem jurídica e à saúde pública, trata da separação dos Poderes, do entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, alude à Recomendação nº 4/20, do Ministério Público do Estado do Acre e ao Decreto nº 8.147/21, do Estado do Acre. (...)
    Não obstante a matéria seja da competência da Presidência do Tribunal de Justiça, conheço do Pedido de Suspensão de Liminar no âmbito do Plantão Judiciário. Analisando os argumentos contidos na petição inicial, julgo que a Decisão que concedeu a medida liminar no Mandado de Segurança nº 0700124-91.2021.8.01.0004, causa à ordem jurídica e principalmente à saúde pública, diante da grave situação hoje vivenciada, em razão da pandemia Covid-19. Todos as medidas adotadas pelo Poder Público para enfrentar a pandemia, devem ser adotadas por todos. Os esforços devem partir de todos, ainda que com sacrifício. Nesse contexto, em análise sumária considero presentes os requisitos para suspender a Decisão, quais sejam, a fundamentação relevante - argumentação trazida pelo agravante - e a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação -, levando-me a deferir o pedido de suspensão da medida liminar concedida no Mandado de Segurança nº 0700124-91.2021.8.01.0004” (sic, fl. 96, e-doc. 4).
    Em 17.3.2021, o Município de Epitaciolândia ajuizou a Ação Declaratória com Pedido de Obrigação de Não Fazer n. 0700133- 53.2021.8.01.0004 contra o Acre, postulando “seja declarada a legalidade do Decreto Municipal nº. 122, de 04 de março de 2021, pois editado no âmbito de sua competência e que seja compelido o Estado do Acre a deixar de tomar qualquer medida que afronte, desrespeite, inviabilize a eficácia do Decreto Municipal nº. 122, de 4 de março de 2021” (fl. 2, e-doc. 5), tendo o juízo daquela Comarca decidido:
    “Em apertada síntese, o Município de Epitaciolândia informou que, no exercício de sua competência constitucional e legal, editou o Decreto Municipal nº. 122, de 04 de março de 2021, publicado no Diário Oficial do Estado do Acre nº. 12.995, de 05 de março de 2021, em anexo, permitindo que as atividades essenciais estejam em funcionamento nos finais de semana, nos termos do artigo 2º. A disposição regulamentar está em confronto com o Decreto Estadual nº. 8.147, de 28 de fevereiro de 2021, o qual faz severa limitação de circulação de pessoas e funcionamento de atividades comerciais nos finais de semana, popularmente conhecido como lockdown. Ressaltou que, no primeiro final de semana de vigência das restrições pelo Decreto Estadual nº. 8.147, diversos estabelecimentos comerciais de gêneros alimentícios, no Município de Epitaciolândia, tiveram suas portas cerradas mediante força policial, sob alegação de que estavam descumprindo a norma regulamentar estadual, conquanto a vigência da norma municipal. Alguns estabelecimentos prejudicados, quando da ação policial, impetraram Mandado de Segurança para garantir o funcionamento de suas atividades no final de semana, haja vista o amparo por Decreto Municipal. Trata-se dos autos de nº. 0700124-91.2021.8.01.0004, 0700125-76.2021.8.01.0004, 0700126-91.2021.8.01.0004, cuja liminar pleiteada foi deferida. Ocorre que o Estado do Acre postulou a suspensão da liminar perante o Egrégio Tribunal de Justiça, o qual teve o efeito suspensivo concedido, cuja decisão foi estendida aos demais Mandados de Segurança mencionados anteriormente. Exsurge-se da inicial, em respeito ao notório saber jurídico do Desembargador Relator Samoel Evangelista, a fundamentação lançada entendeu o autor ter sido demasiadamente genérica, ainda mais quando restringiu ao Poder Público, no caso, ao Estado do Acre, desprezando a autonomia municipal, constante no artigo 30, inciso I, da Constituição Federal e no artigo 3º da Lei Federal Ordinária nº. 13.979/2020. Em razão do acima exposto, o autor postula pela concessão da tutela de urgência para, de imediato, determinar ao Estado do Acre que se abstenha de tomar qualquer medida que afronte, desrespeite, inviabilize a eficácia do Decreto Municipal nº. 122, de 04 de março de 2021. (…)
    Primeiramente, ressalto que o STF confirmou competência concorrente de Estados, Distrito Federal, Municípios e União em ações para combater pandemia da Covid-19. Governadores e prefeitos estão livres para estabelecer medidas como o isolamento social e o fechamento do comércio. A maioria dos ministros reconhece também que a União pode legislar sobre o tema, mas garantindo a autonomia dos demais entes. A autonomia municipal é garantia constitucional, não podendo ser suprimida por ato de quaisquer um dos outros entes e nem por autoridade alguma. O Poder Executivo não tem função legislativa no sentido de projetar e aprovar lei. No entanto, para dar cumprimento à legislação oriunda do Poder Legislativo, pode necessitar elaborar e publicar decreto para esclarecimento ou regulamentação da lei quando esta depender de regulamentação. Mas, o decreto tem função regulamentadora e não criadora ou modificativa da lei. Frise-se bem - decreto não é lei. Apenas serve para esclarecer a lei. A Constituição Federal assegura a autonomia entre União, Estados, Distrito Federal e Município dando a estes, a liberdade para regulamentar determinadas leis através de decreto. O decreto jamais pode criar direito e nem obrigação, porque não se trata de atividade legislativa. Logo - decreto não é lei. Não sendo lei não pode criar direito e nem obrigação conforma assegura a garantia constitucional (art. 5º, II, da CF). Analisada a questão jurídica, o argumento de fato usado por quem defende a prevalência do decreto estadual sobre competência constitucional dos municípios parece que também não perdura diante uma análise um pouco mais demorada. Muito se fala que a quarentena, embora configure medida drástica, estaria salvando vidas. Contudo, ao se fazer um cotejo entre o desemprego que ela provoca e a proteção à saúde que dela adviria, a conclusão é que o fechamento da economia pode causar, a longo prazo, potencialmente igual dano ou até mesmo maior mortalidade do que o número de vidas supostamente poupadas. E para que tal afirmação não fique apenas no campo da retórica, a correlação entre recessão econômica e aumento da mortalidade na população, principalmente a mais humilde, já foi registrada e quantificada por cientistas brasileiros e estrangeiros. Como bem asseverou o demandante, em tempos pandêmicos, gera insegurança jurídica, na medida em que a população fica à mercê da vontade dos governantes, os quais medem força para qual ato deve prevalecer. Desse modo, não cabe a um único ente a prerrogativa de exclusividade nas ações tomadas para o enfrentamento da COVID-19. O Decreto Municipal nº. 122, de 04 de março de 2021, editado pelo Município de Epitaciolândia está no âmbito de sua competência, nos termos do artigo 30, inciso I, da CF c/c artigo 3º, caput, da Lei Federal Ordinária nº. 13.979/2020. Ademais, o Decreto Municipal nº. 122, de 04 de março de 2021, foi editado “com base em evidências científicas e em análises sobre as informações estratégicas em saúde”, nos termos do parágrafo 1º do artigo 3º, caput, da Lei Federal Ordinária nº. 13.979/2020. (…)
    Logo, tudo isso indica a predominância do interesse local, pois é justamente nos municípios é que as pessoas sentem os efeitos nefastos da pandemia, seja no número de mortes, seja na devastação da economia, que também conduz ao desastre sanitário, deixando claro que é na cidade que se pode "calibrar" com mais precisão medidas mais restritivas ou menos restritivas do que as regras gerais estabelecidas pelo entes federativos estaduais. Mal ou bem, bem ou mal, a jurisprudência do Supremo, como acima demonstrado, pelo menos até agora, conduz ao entendimento de que o município tem sim competência para agir na prevenção e combate da pandemia, não estando limitado por simples decretos estaduais. Portanto, como explicitado, os números refletem que as atividades desempenhadas pelas equipes de saúde do Município de Epitaciolândia estão surtindo efeito, sem a necessidade de tomar medidas drásticas como aquelas descritas no Decreto Estadual nº. 8.147, de 28 de fevereiro de 2021 e, por essas razões, é possível manter a autonomia municipal, declarando a legalidade do Decreto Municipal nº. 122, de 04 de março de 2021, obrigando ao Estado do Acre que deixe de tomar qualquer medida para impedir o fiel cumprimento do Decreto Municipal nº. 122, de 04 de março de 2021. Destarte, é sabido que o Supremo Tribunal Federal, na ADPF 672, decidiu que a competência é concorrente entre União, Estados e Municípios para legislar sobre proteção e defesa da saúde, respeitado o princípio da predominância do interesse, discussão que surgiu em razão das divergências entre o Governo Federal, os Estaduais e municipais no enfrentamento da Pandemia da COVID 19 (…)
    Nesse diapasão, conforme podemos colher do julgado acima, é inegável o agravamento da pandemia e o colapso do sistema público e privado de saúde, o que exige uma convergência de decisões entre as autoridades públicas, em todos os níveis de governo, com a adoção de todas as medidas possíveis e tecnicamente sustentáveis para o apoio e manutenção das atividades do Sistema Único de Saúde, sempre com o absoluto respeito aos mecanismos constitucionais de equilíbrio institucional e manutenção da harmonia e independência entre os poderes, que devem ser cada vez mais valorizados, evitando-se o exacerbamento de quaisquer personalismos prejudiciais à condução das políticas públicas essenciais ao combate da pandemia de COVID-19. Nesse sentido, amparado pela autonomia constitucional o prefeito do Município de Epitaciolândia optou em não seguir o decreto estadual no que diz respeito ao lockdown total e manteve o funcionamento dos serviços essenciais durante os finais de semana e feriados, ficando vedado, nestes dias, apenas o funcionamento dos serviços não essenciais, que atenderão por meio de delivery. Vê-se que é indubitável a existência de um conflito entre a norma municipal e a estadual, sendo que, em tese, deve prevalecer a norma municipal, por tratar de direito local, nos termos do art. 30, I, da CF. Ademais, como dito alhures, a própria Constituição Federal e o Supremo Tribunal Federal asseguraram ao município a competência para suplementar a legislação federal e a estadual no que couber, conforme prescrito no art. 30, II, da CF. No caso, o Supremo Tribunal Federal sedimentou o entendimento que a competência comum, no que tange ao direito da saúde e ao enfrentamento da pandemia, traz a autonomia de cada ente, no âmbito de suas competências, para agir, dentro de critérios jurídicos e científicos, afastando paixões, ideologias, narrativas que nada contribuem para o combate ao novo coronavírus. Assim, deve prevalecer o decreto municipal, porquanto atento aos interesses locais. (…) Diante do exposto, concedo a tutela de urgência em favor do MUNICÍPIO DE EPITACIOLÂNDIA, para, de imediato, determinar ao ESTADO DO ACRE que se abstenha de tomar qualquer medida que afronte, desrespeite ou inviabilize a eficácia do Decreto Municipal nº. 122, de 04 de março de 2021; no sentido de impedir o funcionamento dos serviços/estabelecimentos considerados essenciais, descritos no Decreto Municipal nos finais de semana e feriados. Esta decisão serve de alvará e autoriza o funcionamento dos estabelecimentos comerciais considerados essenciais nos finais de semana e feriados, enquanto vigorar os efeitos do Decreto Municipal nº. 122, de 04 de março de 2021” (sic, fls. 31-38, e-doc. 4).
    Em 19.3.2021, a Desembargadora Presidente do Tribunal de Justiça do Acre acolheu pedido de extensão dos efeitos da decisão proferida na Suspensão de Liminar n. 1000352-91.2021.8.01.0004 para afastar os efeitos da decisão proferida na Ação Declaratória com Pedido de Obrigação de Não Fazer n. 0700133- 53.2021.8.01.0004.
    Contra essa decisão o Município de Epitaciolândia/AC ajuíza a presente reclamação, por alegado descumprimento das decisões proferidas por este Supremo Tribunal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.341/DF e da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 672. 
    Afirma ter editado o Decreto municipal n. 122, de 4.3.2021, “permitindo que as atividades essenciais estejam em funcionamento nos finais de semana”, o qual “est[aria] em confronto com o Decreto Estadual nº. 8.147, de 28 de fevereiro de 2021, em anexo, faz[endo] severa limitação de circulação de pessoas e funcionamento de atividades comerciais nos finais de semana, popularmente conhecido como lockdown” (fl. 2). 
    Aponta que, “no primeiro final de semana de vigência das restrições pelo Decreto Estadual nº. 8.147, diversos estabelecimentos comerciais de gêneros alimentícios no Município de Epitaciolândia tiveram suas portas cerradas mediante força policial, sob alegação de que estavam descumprindo a norma regulamentar estadual, conquanto a vigência da norma municipal” (fl. 2).
    Sustenta “extrai[r]-se dos julgamentos da ADI 6.341 MC-Ref e da ADPF 672 MCRef que o enfrentamento ao avanço do novo coronavírus não é prerrogativa de um ente da federação ou de um governante, razão pela qual o descabe não preservar a autonomia municipal, quando suas decisões estão calcadas em elementos científicos” (fl. 4). 
    Pondera que “a Constituição Federal, ao estabelecer que compete ao Municípios dispor sobre assuntos locais, prestigia a realidade específica de cada ente, ou seja, preserva a autonomia municipal” e que “não cabe a um único ente a prerrogativa de exclusividade nas ações tomadas para o enfrentamento da COVID-19” (fl. 5).
    Relata que “o País vive inegável sobreposição de competências, diante da edição de Decretos sem qualquer diálogo com os demais entes que fazem parte da República Federativa do Brasil. Desse modo, a insegurança jurídica diante do “desordenamento jurídico” faz com que a população perca a credibilidade nos gestores públicos, afastando-as do dever de cumprir com as normas para preservação da saúde e, assim, da vida” (fl. 9).
    Argumenta ser “inegável que o ente federado viabiliza ações para o adequado e necessário enfrentamento da pandemia. Porém, como dito acima, não é de competência exclusiva do Estado do Acre as ações mediante lei ou decretos para o enfrentamento da pandemia, sob pena de subjugar os Municípios ao entendimento único, o que, por certo, não soa republicano, democrático” (fl. 11).
    Requer medida liminar para “suspen[der os] efeitos da decisão proferida pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Acre, nos autos de nº. 1000352-05.2021.8.01.0000” (fl. 13). 
    No mérito, pede a procedência da presente reclamação para cassar a decisão reclamada, “a fim de que seja declarada a legalidade do Decreto Municipal n. 122, de 04 de março de 2021, pois editado no âmbito de sua competência e que seja compelido o Estado do Acre a deixar de tomar qualquer medida que afronte, desrespeite, inviabilize a eficácia do Decreto Municipal nº. 122, de 04 de março de 2021” (fl. 14).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    2. Põe-se em foco na presente reclamação se, ao estender os efeitos da decisão proferida na Suspensão de Liminar n. 1000352-05.2021.801.0000 para suspender os efeitos da decisão proferida na Ação Declaratória com Pedido de Obrigação de Não Fazer n. 0700133- 53.2021.8.01.0004, a Desembargadora Presidente do Tribunal de Justiça do Acre teria descumprido o decidido por este Supremo Tribunal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 6.341/DF e 6.343/DF e na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 672.
    3. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e usurpadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos reclamados.
    Busca-se, pela reclamação, fazer com que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de eficácia jurídica ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.
    4. Em 24.3.2020, o Ministro Marco Aurélio deferiu em parte a medida cautelar requerida pelo Partido Democrático Trabalhista na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.341/DF, na qual se objetivava a declaração de inconstitucionalidade da Medida Provisória n. 926, de 20.3.2020, pela qual alterados os incs. I, II e VI e os §§ 8º, 9º, 10 e 11 e o caput do art. 3º da Lei nacional n. 13.979/2020, pela qual se dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus surgido em 2019.
    Naquele julgamento, o Ministro Marco Aurélio salientou quanto à Lei nacional n. 13.979/2020:
    “O que nela se contém – repita-se à exaustão – não afasta a competência concorrente, em termos de saúde, dos Estados e Municípios. Surge acolhível o que pretendido, sob o ângulo acautelador, no item a.2 da peça inicial, assentando-se, no campo, há de ser reconhecido, simplesmente formal, que a disciplina decorrente da Medida Provisória nº 926/2020, no que imprimiu nova redação ao artigo 3º da Lei federal nº 9.868/1999, não afasta a tomada de providências normativas e administrativas pelos Estados, Distrito Federal e Municípios. 3. Defiro, em parte, a medida acauteladora, para tornar explícita, no campo pedagógico e na dicção do Supremo, a competência concorrente” (DJe 26.3.2020).
    5. Em 6.5.2020, ao julgar o referendo da medida liminar inicialmente indeferida pelo Ministro Marco Aurélio na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.343, este Supremo Tribunal deferiu, em parte, a medida cautelar para “i) suspender parcialmente, sem redução de texto, o disposto no art. 3º, VI, b, e §§ 6º e 7º, II, a fim de excluir estados e municípios da necessidade de autorização ou observância ao ente federal; e ii) conferir interpretação conforme aos referidos dispositivos no sentido de que as medidas neles previstas devem ser precedidas de recomendação técnica e fundamentada, devendo ainda ser resguardada a locomoção dos produtos e serviços essenciais definidos por decreto da respectiva autoridade federativa, sempre respeitadas as definições no âmbito da competência constitucional de cada ente federativo” (DJe 6.5.2020). 
    6. O Ministro Alexandre de Moraes, em 8.4.2020, deferiu parcialmente a medida cautelar requerida na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 672/DF, ajuizada pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil contra “atos omissivos e comissivos do Poder Executivo federal, praticados no contexto da crise de saúde pública decorrente da pandemia do COVID-19 (Coronavírus)”.
    Determinou fossem observados os incs. II e IX do art. 23, o inc. XII do art. 24, o inc. II do art. 30 e o art. 198 da Constituição da República na aplicação da Lei n. 13.979/2020, “RECONHENDO E ASSEGURANDO O EXERCÍCIO DA COMPETÊNCIA CONCORRENTE DOS GOVERNOS ESTADUAIS E DISTRITAL E SUPLEMENTAR DOS GOVERNOS MUNICIPAIS, cada qual no exercício de suas atribuições e no âmbito de seus respectivos territórios, para a adoção ou manutenção de medidas restritivas legalmente permitidas durante a pandemia, tais como, a imposição de distanciamento/isolamento social, quarentena, suspensão de atividades de ensino, restrições de comércio, atividades culturais e à circulação de pessoas, entre outras; INDEPENDENTEMENTE DE SUPERVENIÊNCIA DE ATO FEDERAL EM SENTIDO CONTRÁRIO, sem prejuízo da COMPETÊNCIA GERAL DA UNIÃO para estabelecer medidas restritivas em todo o território nacional, caso entenda necessário” (DJe 15.4.2020).
    7. Na presente reclamação, o Município reclamante indica como ato reclamado decisão pela qual suspensos os efeitos de decisão proferida na Ação Declaratória com Pedido de Obrigação de Não Fazer n. 0700133- 53.2021.8.01.0004, na qual se objetivava a declaração “legalidade do Decreto Municipal nº. 122, de 04 de março de 2021, (...) [de modo a] compeli[r] o Estado do Acre a deixar de tomar qualquer medida que afronte, desrespeite, inviabilize a eficácia d[aquele] Decreto”, com a imposição da observância das medidas estabelecidas no Decreto estadual n. 8.147/2021.
    Aponta como paradigmas as decisões proferidas na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 672/DF e na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.341/DF, que tinham por objeto dispositivos da Lei nacional n. 13.979/2020 e da Medida Provisória n. 926/2020, pelas quais se estabelecem medidas para enfrentamento da pandemia causada pelo novo coronavírus.
    Não houve, nesses precedentes, análise do Decreto municipal n. 122/2021 ou do Decreto estadual n. 8.147/2021, objeto da decisão reclamada, como não houve discussão sobre eventuais medidas adotadas pelo Município de Epitaciolândia/AC quanto ao enfrentamento da Covid-19 ou mesmo análise sobre eventual prevalência de legislação municipal sobre a estadual.
    8. O reclamante argumenta terem sido desrespeitados o que considera os motivos determinantes adotados pelo Supremo Tribunal, no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 672/DF e nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 6.341/DF e 6.343/DF. Entretanto, a aplicação da teoria dos motivos determinantes não é acolhida por este Supremo Tribunal, sendo exemplos: Rcl n. 5.703-AgR/SP, de minha relatoria, DJe 16.9.2009; Rcl n. 5.389-AgR/PA, de minha relatoria, DJe 19.12.2007; Rcl n. 9.778-AgR/RJ, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10.11.2011; Rcl n. 9.294-AgR/RN, Relator o Ministro Dias Toffolli, Plenário, DJe 3.11.2011; Rcl n. 6.319-AgR/SC, Relator o Ministro Eros Grau, DJe 6.8.2010; Rcl n. 3.014/SP, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe 21.5.2010; Rcl n. 2.475-AgR/MG, Redator para o acórdão o Ministro Marco Aurélio, DJe 31.1.2008; Rcl n. 4.448-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 8.8.2008; Rcl n. 2.990-AgR/RN, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 14.9.2007; Rcl n. 5.365-MC/SC, Relator o Ministro Ayres Britto, decisão monocrática, DJ 15.8.2007; e Rcl n. 5.087-MC/SE, Relator o Ministro Ayres Britto, decisão monocrática, DJ 18.5.2007.
    Em situações nas quais não há estrita aderência entre o que analisado e decidido nas decisões proferidas pelo Supremo Tribunal apontadas como paradigmas e a matéria posta na decisão reclamada, este Supremo Tribunal julga incabível a reclamação: Rcl n. 31.769-AgR/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 9.11.2018; Rcl n. 30.553-AgR/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.10.2018; Rcl n. 28.625-AgR/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.9.2018; Rcl n. 29.137-ED/AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.6.2018; Rcl n. 29.364-AgR/DF, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.4.2018; e Rcl n. 25.071-AgR/SC, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 19.10.2017.
    9. Em casos análogos ao presente, nos quais se busca sustar decisões judiciais ao fundamento de autonomia municipal para ditar as medidas de combate à pandemia de Covid-19 em detrimento do disposto em legislação estadual sobre a matéria, os Ministros deste Supremo Tribunal têm rejeitado a alegação de descumprimento ao decidido nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 6.341/DF e 6.343/DF e na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 672-MC/DF.
    Em 8.5.2020, ao examinar a Reclamação n. 40.609/SP, a Ministra Rosa Weber decidiu: